Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-11.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – NEGÓCIO JURÍDICO CIVIL. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – TRIBUTO LANÇADO – ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, objetivando o reconhecimento de sua nulidade e consequente ineficácia, para “afastar a obrigacao nele imposta ao impetrante de fazer a transferencia dos debitos do nome da autora para o nome dos reus”.
2. Alega que a sentença proferida nos autos no 0703954- 53.2019.8.07.0009, que reconheceu alienação de veículo automotor realizada em 10/05/2010 e determinou ao réu, adquirente do veículo, providenciar junto ao Detran a transferência da titularidade para seu nome ou de terceiro, assumindo todos os débitos decorrentes do atraso constatado (multas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, vistorias, responsabilidade perante terceiros), acarretaria desconstituição ou limitação da exigibilidade do crédito tributário. E, como o Distrito Federal não havia participado daquele processo, não poderia ser afetado pela decisão (art. 506 do CPC/2015).
3. Verifica-se que, para o réu do processo, a obrigação de fazer tem efeito retroativo à data da realização do negócio, 10/05/2010, efeitos ex tunc, pois a partir daquela data exsurge para ele a responsabilidade sobre às consequências legais da aquisição do veículo.
4. No entanto, ao vendedor do automóvel (autor daquela acao), caberia, quando da realizacao do negocio de compra e venda, a obrigacao de comunicar a venda para o Orgao Executivo de Transito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado. Como tal nao ocorreu no tempo devido, a sua inercia lhe acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 7o e § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/85), ate o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificacao da sentenca ao Detran/DF e SEFAZ.
5. Isto posto, concedo a ordem, apenas para delimitar a abrangência do dispositivo da sentença objurgada, conforme voto.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
7. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora.